Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-32.2025.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005644-32.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[Polícia Federal no Estado de Mato Grosso (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE) (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 619.686.922-15 (APELANTE), JUSTINO ARAUJO - CPF: 349.724.122-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. tráfico privilegiado. Inviabilidade. Dedicação à atividade criminosa evidenciada. Preparação estrutural de compartimento oculto. Vultosa quantidade de cloridrato de cocaína (111,60 kg). Logística interestadual complexa. Regime inicial fechado mantido. Natureza e quantidade da droga como critérios preponderantes. Isenção de custas e de multa. Competência do juízo da execução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa.

2. Fato relevante. O réu foi preso em flagrante durante fiscalização policial em barreira rodoviária, transportando 105 invólucros de cloridrato de cocaína, totalizando 111,60 kg, ocultos em compartimento por ele próprio preparado na estrutura de um semirreboque que transportava carga lícita de soja, tendo confessado buscou orientação técnica para confeccionar o “mocó” e que receberia R$ 20.000,00 pelo transporte interestadual.

3. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, a concessão da assistência judiciária gratuita e a isenção da pena de multa.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a vultosa quantidade de droga, o modus operandi sofisticado e a preparação prévia do veículo para o transporte ilícito constituem elementos suficientes para afastar a minorante do tráfico privilegiado por dedicação a atividades criminosas; (ii) definir se a natureza e a quantidade da substância entorpecente justificam a fixação de regime inicial fechado, independentemente da primariedade e do quantum da pena; (iii) verificar se o pedido de isenção ou suspensão de custas processuais deve ser apreciado pelo Tribunal ou pelo Juízo da Execução; e (iv) analisar a possibilidade de isenção da pena de multa em razão da situação financeira do réu.

III. Razões de decidir

5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

6. A dedicação à atividade criminosa restou demonstrada pela vultosa quantidade e natureza da droga (mais de 111 kg de cocaína), pelo elevado valor da contraprestação financeira e pela logística interestadual complexa, elementos que indicam profissionalismo.

7. O
modus operandi
revela especial gravidade e planejamento, uma vez que o réu confessou ter buscado ativamente o contato com o meio criminoso e preparado pessoalmente o compartimento oculto ("mocó") no veículo, recebendo instruções técnicas para a modificação estrutural do semirreboque.

8. O regime inicial fechado é adequado e necessário, mesmo para penas inferiores a 8 anos, quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, especialmente a natureza e a quantidade da droga, que possuem preponderância na fixação do regime inicial conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e o art. 33, § 3o, do Código Penal.

9. Não há que se falar em
bis in idem
, pois a quantidade de droga foi utilizada na primeira fase da dosimetria e na fixação do regime, enquanto a interestadualidade foi considerada apenas na terceira fase como causa de aumento específica.

10. O pedido de isenção das custas processuais e da pena de multa deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a real condição de hipossuficiência do sentenciado no momento da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O benefício do tráfico privilegiado é incompatível com a conduta do agente que demonstra profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, evidenciados pela vultosa quantidade de droga, logística complexa e preparação estrutural de compartimento oculto no veículo para o transporte ilícito. 2. A natureza e a quantidade expressiva de entorpecentes constituem fundamentos idôneos para a fixação de regime inicial mais severo que o indicado pelo quantum da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Compete ao Juízo da Execução a análise de pedidos de isenção de custas ou suspensão de exigibilidade de multa por hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 51, 59 e 804; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 40, V, e 42; CPC, art. 98, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.025.708/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1002321-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05.03.2026; TJMT, ApCrim n. 1013251-08.2025.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1006868-75.2025.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 03.03.2026; TJMT, ApCrim n. 1035510-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Roberto da Silva Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e pagamento de setecentos e vinte e nove dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas interestadual, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 c/c o inciso V do artigo 40 do mesmo diploma legal (Id. 342156405).

Em síntese, o apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas). Subsidiariamente, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, pela concessão da assistência judiciária e, por fim, pela isenção da pena de multa (Id. 342156421).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 344009383).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – Pedido para aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Inaplicabilidade – Dedicação à atividade criminosa e contexto de profissionalismo – Regime inicial fechado – Adequação – Quantidade e natureza do entorpecente – Pena de multa – Sanção cumulativa e obrigatória – Impossibilidade de isenção – Eventual parcelamento a ser analisado pelo juízo da execução – Parecer pelo desprovimento do recurso
. (Id. 345441862).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, durante barreira montada em razão da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, foi realizada abordagem policial ao veículo
IVECO/Stralis
, placa
SCE-7I21
, acoplado ao semi-reboque placa
NUC-4F32
, conduzido pelo denunciado, que trafegava no sentido Cáceres/MT – Cuiabá/MT, transportando carga de soja. Após troca de informações, bem como divergências constatadas na leitura do tacógrafo, foi realizada inspeção veicular, inclusive com o auxílio de cães farejadores do CANILFRON. Durante as buscas, foi localizado um compartimento oculto na parte frontal do semi-reboque, onde se encontravam 105 (cento e cinco) invólucros contendo substância análoga ao cloridrato de cocaína. Em entrevista, o denunciado informou aos policiais que havia recebido o entorpecente na cidade de Rondônia, carregado a soja em Conquista do Oeste/MT, e que levaria a carga até Rondonópolis/MT, com posterior destino da droga à cidade de Brasília/DF, recebendo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte do ilícito. Consta, ainda, a realização de exame na droga apreendida, sendo o resultado positivo para cocaína, conforme Laudo Preliminar de Constatação n.o 1858536/2025 e laudo n.o 521/2025 – SETEC/SR/PF/MT.
4. Conclusão.
Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS
como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06.
(Id. 342156360).

Como consta na sentença,
Marcos Roberto da Silva Santos
foi condenado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

Irresignada, a defesa postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e a isenção da pena pecuniária.

Sem razão, contudo.

A irresignação defensiva concentra-se exclusivamente na dosimetria da pena e no regime prisional, não havendo impugnação quanto à materialidade delitiva ou à autoria. Com efeito, o conjunto probatório coligido aos autos é robusto e inequívoco, demonstrando que o apelante transportava expressiva quantidade de substância entorpecente em compartimento oculto especialmente preparado para esse fim, em rota interestadual, mediante contraprestação financeira significativa.

Passo, portanto, à análise das teses recursais.

Postula a defesa a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado
, sustentando que o apelante é primário e não há prova de sua dedicação a atividades criminosas.

A pretensão não merece acolhimento.

O referido dispositivo legal estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos esses de natureza
cumulativa
. Trata-se de benefício legal voltado ao
traficante neófito e eventual
, cuja conduta se distancia da estrutura profissional do crime.

Embora o apelante seja primário e não possua maus antecedentes, o requisito da não dedicação a atividades criminosas não se encontra presente. A análise dos autos revela um cenário fático que se distancia significativamente da figura do traficante eventual ou da "mula" ocasional, a quem o benefício legal se destina.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de droga, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante, mas, quando aliada a outras circunstâncias concretas, pode evidenciar a dedicação do agente ao crime. Nesse sentido, colaciono o recente julgado:

[...] 6. O Tribunal de origem fundamentou a negativa da aplicação do redutor do tráfico privilegiado em elementos concretos, como o elevado grau de envolvimento do agente no planejamento e preparação do delito e a quantidade significativa de drogas apreendidas, indicando dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no HC n. 1.025.708/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

No caso em tela, diferentemente do precedente citado, existem elementos concretos adicionais que, somados à vultosa quantidade de droga, demonstram um nível de profissionalismo e envolvimento que caracterizam a dedicação à atividade criminosa.

Isso porque, o
modus operandi
sofisticado utilizado,
conforme comprovado pelo Laudo Pericial Veicular no 704/2025 (Id. 342156362), demonstra que o entorpecente estava oculto em um compartimento secreto ("mocó") na parte frontal do semirreboque.

E, conforme confessou em juízo, o apelante
buscou ativamente
o contato com a organização criminosa. Segundo suas próprias palavras, conheceu um motorista em Brasília que, sabendo de suas dificuldades financeiras, ofereceu-lhe a oportunidade de transportar entorpecentes. Não se trata, portanto, de alguém que foi cooptado ou coagido, mas de quem procurou deliberadamente inserir-se na cadeia do tráfico:

Marcos:
[...] Depois que eles acharam. Eu falei que conheci um motorista de carreta lá em Brasília [...] sabia da minha situação, que eu tava passando um aperreio [...] como eu tô passando por necessidade, eu vou arriscar, vamos ver se vai dar certo. Daí
ele mostrou como é que fazia compartimento
, daí tanto que minha carreta não tinha compartimento,
eu fiz um
, e passei na cidade lá onde que ele tinha falado que era para passar para pegar, chegou um rapaz em uma caminhonete, me entregou e já se mandou [...]
Juíza:
Ah, então foi o senhor mesmo que arrumou o lugar oculto, o compartimento oculto, o mocó ali para colocar droga? O senhor mesmo que arrumou?
Marcos:
Sim, porque esse motorista que eu falei pelo Brasília, ele me mostrou como é que fazia. Aí eu peguei e fiz.
Juíza:
tá em que cidade que o senhor pegou essa droga?
Marcos:
Em Jiparaná [...] em Rondônia.
Juíza:
E entregar onde?
Marcos:
Em Brasília.
[...] Juíza:
Ia ganhar quanto?
Marcos:
R$ 20.000,00. [...] Ele que mesmo que chegou até mim lá em Brasília [...] ele me explicou como é que faria e se eu teria coragem [...]
(Mídia Id. 342156398).

A conjugação de elementos concretos demonstra, de forma inequívoca, que a atuação do apelante transcende a conduta eventual ou ocasional, revelando verdadeira dedicação à atividade criminosa.

Primeiramente, a vultosa quantidade e natureza da droga —
111,60 kg de cloridrato de cocaína
, substância de alto valor agregado e elevado poder destrutivo — indica, por si só, que a atuação do apelante não era esporádica, mas sim uma operação de grande escala. Não se confia o transporte de tal quantidade a pessoa desconhecida ou inexperiente. A quantidade expressiva, aliada ao valor da contraprestação (R$ 20.000,00), revela que o apelante já possuía credibilidade no meio criminoso, o que pressupõe atuação anterior ou, no mínimo, vínculos consolidados com a rede de tráfico.

Em segundo lugar, a complexidade logística da operação — iniciada em Rondônia, com transporte através de Mato Grosso e entrega final em Brasília/DF, o que acarreta na passagem por Goiás — exigia do agente não apenas disposição, mas capacidade operacional e conhecimento de rotas, características próprias de quem atua de forma habitual no transporte de entorpecentes.

Terceiro, o
modus operandi
sofisticado, com a utilização de carga lícita (soja) como camuflagem e a instalação de compartimento secreto de difícil detecção, demonstra profissionalismo e expertise técnica que destoam completamente da conduta esporádica.

Por fim, conforme o próprio apelante confessou, ele não apenas aceitou transportar a droga, mas preparou pessoalmente o veículo para esse fim, recebendo instruções técnicas sobre como confeccionar o compartimento oculto e, por iniciativa própria, executando a modificação estrutural no semirreboque. Tal conduta revela conhecimento especializado e planejamento prévio, incompatíveis com a figura do traficante novel.

Diante desse robusto quadro, é evidente que a conduta do apelante extrapola a de um simples "mula" ou traficante eventual. As circunstâncias fáticas indicam que ele não apenas aceitou transportar a droga, mas
preparou pessoalmente o veículo
para esse fim. Confessou ter recebido instruções técnicas sobre como confeccionar o compartimento oculto e, por iniciativa própria, executou a modificação estrutural no semi-reboque. Tal conduta revela
conhecimento especializado
e
planejamento prévio
, incompatíveis com a figura do traficante neófito.

Ainda, o
modus operandi
sofisticado, com a utilização de carga lícita (soja) como camuflagem e a instalação de compartimento secreto de difícil detecção, demonstra profissionalismo e expertise técnica que destoam completamente da conduta esporádica.

A alegação de que teria sido a primeira vez não afasta a dedicação à atividade criminosa. A jurisprudência não exige reiteração delitiva, mas sim elementos concretos que demonstrem que o agente se dedica ao crime de forma não eventual. No caso, a
preparação prévia do veículo
, a
busca ativa por contato com a organização criminosa
, a
aceitação de instruções técnicas para ocultação
e a
execução de rota interestadual complexa
evidenciam conduta incompatível com o traficante ocasional, ainda que seja a primeira apreensão.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte, em casos análogos, tem se posicionado pela impossibilidade de aplicação do privilégio:

[...] 3. A pena-base foi majorada com base em fundamentos concretos e autônomos: (a) a camuflagem da droga em carga de milho, dificultando a fiscalização; (b) a elevada quantidade (420 kg de cocaína), em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Ausência de bis in idem.

4. O afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas fundou-se em conjunto de elementos objetivos que revelam dedicação à atividade criminosa: logística interestadual, preparo prévio do veículo, valor expressivo da droga, e não apenas na quantidade/natureza do entorpecente. [...]
(TJMT - N.U 1002321-03.2026.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

[...] A elevada quantidade da substância entorpecente, o modo sofisticado de ocultação, o valor a ser pago pelo transporte (R$ 50.000,00), bem como a confissão do réu sobre o trajeto interestadual, indicam o seu envolvimento com estruturado grupo criminoso e afastam a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. [...]
(TJMT - N.U 1013251-08.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025).

A conjugação dos fatores – enorme quantidade de cocaína, sofisticação no ocultamento do entorpecente, logística interestadual e confissão sobre a preparação do veículo – demonstra, com a segurança necessária, que a conduta do apelante está inserida em um contexto de profissionalismo criminoso, sendo incompatível com o benefício do tráfico privilegiado.

Portanto, a sentença agiu corretamente ao afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

Acerca do pleito, firmado pela defesa, de fixação do
regime inicial semiaberto
, argumentando que a pena final (inferior a 8 anos) e a primariedade do réu autorizariam tal abrandamento, destaco que a pretensão também não prospera.

A fixação deste regime, embora a pena aplicada seja inferior a oito anos, encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a natureza e quantidade da droga apreendida.

Com efeito, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, o condenado não reincidente cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito anos deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Todavia, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que a determinação do regime inicial far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, permitindo a imposição de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais assim o justificarem.

Na seara da Lei de Drogas, o art. 42 confere
preponderância à natureza e à quantidade da substância entorpecente
sobre as demais circunstâncias judiciais, autorizando, com maior razão, a fixação de regime mais severo quando tais elementos revelarem elevada reprovabilidade da conduta.

No caso vertente, a magistrada sentenciante valorou negativamente, na primeira fase da dosimetria, a
natureza
(cocaína - droga de alto poder destrutivo e valor de mercado) e a
quantidade
(111,60 kg) do entorpecente apreendido. Tais circunstâncias, por si sós, justificam a majoração da pena-base e, consequentemente, a imposição de regime inicial mais rigoroso.

Não se trata, portanto, de fundamentação abstrata baseada na gravidade genérica do delito — o que seria vedado pelas Súmulas 440/STJ e 718/STF —, mas de
valoração concreta
de elementos específicos do caso que denotam maior reprovabilidade da conduta e necessidade de resposta penal mais enérgica desde o início da execução.

Ademais, esta
Corte de Justiça
tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da fixação de regime fechado em casos de tráfico de drogas quando presentes circunstâncias concretas que justifiquem maior rigor na execução penal:

[...] 5. A quantidade expressiva de droga justifica o regime inicial mais gravoso (fechado), independentemente da primariedade, se a pena-base for legitimamente exasperada. [...]
(TJMT - N.U 1006868-75.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026).

[...] 8. O regime inicial fechado deve ser mantido, com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal e no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006, diante da gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade de droga. [...]
(TJMT - N.U 1005797-54.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

Registro, ainda, que não se verifica a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria aplicada. A quantidade e natureza da droga foram valoradas na primeira fase como circunstância judicial (art. 59, CP c/c art. 42, Lei 11.343/06), enquanto a interestadualidade foi considerada na terceira fase como causa de aumento específica (art. 40, V, Lei 11.343/06).

Tratam-se de fundamentos distintos e autônomos, não havendo dupla valoração da mesma circunstância. O regime fechado, por sua vez, foi fundamentado nas mesmas circunstâncias da primeira fase (art. 33, §3o, CP). Portanto, a fixação do regime inicial fechado está em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

Quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, verifico que o apelante foi assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual em primeira instância, tendo o presente recurso sido interposto por advogado constituído.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (art. 98, § 1o, do CPC), a qual não é afastada pela simples constituição de advogado particular, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a concessão da gratuidade não desonera o réu da condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do Código de Processo Penal. Conforme a orientação pacífica desta Segunda Câmara Criminal, a análise sobre a suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, § 3o, do CPC) compete exclusivamente ao
Juízo da Execução Penal
, pois este detém melhores condições de aferir a real situação financeira do apenado no momento da cobrança.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

““9. O pedido de detração penal e de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 387, §2o, do CPP e do art. 98, §1o, do CPC. [...]”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1035510-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.2.2025, Publicado no DJE 21.2.2025).

Quanto à
pena de multa
, a sorte do recorrente não é diversa. A sanção pecuniária possui natureza de preceito secundário da norma penal, sendo de aplicação cogente e obrigatória. Não cabe ao magistrado, em sede de conhecimento ou apelação, afastar ou isentar o réu de tal reprimenda sob o argumento de miserabilidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Eventual impossibilidade de pagamento, parcelamento ou suspensão da exigibilidade da multa deverá, igualmente, ser pleiteada perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 51 do Código Penal.

Dessa forma,
indefiro o pedido de isenção da pena de multa
, ressalvada a via da execução para a análise de incidentes relativos ao seu adimplemento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026